Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714596-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Em consulta ao sistema SEEU, verifico que foi concedido alvará de soltura ao paciente em 19/5/2023. Intime-se a defesa para que esclareça se referido alvará já foi cumprido e se houve a perda do objeto do presente habeas corpus. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 12:45:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator